Tribunal: TJDFT
Processo: 0742175-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ACONSULTORA TREINAMENTOS LTDA. contra r. decisão que, em tutela de urgência de caráter antecedente ajuizada contra WANDERSON RICARDO SANTANA BARBOSA, indeferiu o pedido, visando a “retirada do ar do acesso em nuvem, bem como a proibição de novas vendas e divulgação”. A Agravante alega que vídeos exclusivos da plataforma da Agravante estão sendo utilizados de maneira indevida e ilegal pelo Agravado, sem qualquer autorização para uso de imagem, tampouco possuindo os direitos autorais para tanto. Sustenta estar “resguardada pelo seu Direito Autoral em face dos vídeos e cursos vendidos, posto ter evidentemente realizado a criação de seu conteúdo, bem como possuir sua imagem vinculada a seu produto”. Requer, assim, a concessão de liminar e, no mérito, o provimento do recurso para a reforma da r. decisão agravada, “para que seja determinado a retirada do ar do acesso em nuvem, bem como a proibição de novas vendas e divulgação, com fulcro nos artigos 297, 303 e 304 do CPC/15, sob pena de multa diária a ser arbitrada”. Preparo regular. Em id. 52193283, foi concedido prazo para a Agravante indicar a conta ao qual está vinculada a nuvem que contém os arquivos, em tese, ilegalmente revendidos, para fins de viabilizar eventual cumprimento da ordem liminar pelo gerenciador do aplicativo de internet. O prazo transcorreu in albis. É a suma dos fatos. Decido. Transcrevo a r. decisão agravada: Na espécie, trata-se de ação cautelar antecedente proposta por ACONSULTORA TREINAMENTOS LTDA em desfavor de WANDERSON RICARDO SANTANA BARBOSA alegando que o réu violou o seu direito de distribuição e comercialização do curso “Recepção Nota 10” que foi idealizado por ela, e sobre o qual detém direitos autorais. Em face disso, postula “a Concessão da Tutela Antecipada Satisfativa de Urgência Antecedente, inaudita altera parte, para retirada do ar do acesso em nuvem, bem como a proibição de novas vendas e divulgação, com fulcro nos arts. 297, 303 e 304 do CPC/15, sob pena de multa diária a ser arbitrada;”. Assim resumida a matéria, passo a fundamentar e decidir: O pedido de tutela de urgência somente pode ser acolhido quando, nos termos do artigo 300 do CPC/2015, se acha configurada a probabilidade do direito alegado e o perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo. Segundo a doutrina, ao eleger o “conceito de probabilidade do direito”, “... o legislador adscreveu ao conceito de probabilidade uma ‘função pragmática’: autorizar o juiz a conceder ‘tutelas provisórias’ com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sido colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato). A probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder ‘tutela provisória’.” (MARINONI, Luiz Guilherme et alii, Novo curso de processo civil, vol. 2, São Paulo, RT, 2015, p. 203) No que concerne ao requisito do “perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo”, a doutrina ensina que: “O risco está relacionado com a efetividade da tutela jurisdicional, mas, indiretamente, diz respeito ao próprio direito material, subjetivo ou potestativo. Está vinculado à duração do processo e à impossibilidade de a providência jurisdicional, cuja eficácia esteja em risco, ser emitida imediatamente. O risco a ser combatido pela medida urgente diz respeito à utilidade que a tutela definitiva representa o titular do direito. Isso quer dizer que o espaço de tempo compreendido entre o fato da vida, em razão do qual se tornou necessária a intervenção judicial, e a tutela jurisdicional, destainada a proteger efetivamente o direito, pode torná-la praticamente ineficaz. Nesse período podem ocorrer fatos que comprometam sua atuação efetiva. É o fenômeno que a doutrina italiana denomina de período da infruttuosità.” (BUENO, Cássio Scarpinella (coord.), Comentários ao código de processo civil, São Paulo, Saraiva, 2017, p. 931-932). Na espécie, não se acha configurada a probabilidade dos direitos alegados pela autora. Muito embora a Lei 9.610/98, que altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais e dá outras providências, em seu artigo 18 disponha a prescindibilidade do registo para a proteção dos direitos autorais sobre a obra intelectual, no caso, a autora não demonstrou ser a titular do direito alegado. Ao revés, o documento acostado em id 171223003 informa que ela fez pedido de registro da obra, junto ao Instituto Nacional d Propriedade Industrial (INPI) em 01/08/2023, e não há resposta do deferimento do seu pedido na via administrativa. Portanto, a titularidade do direito autoral sobre o curso descrito na inicial depende de dilação probatória. À propósito, este Tribunal entende que “de acordo com o artigo 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (Acórdão n.953408, 20160020080403AGI, Relator: ANA MARIA CANTARINO, 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/07/2016, Publicado no DJE: 12/07/2016. Pág.: 371/381). Ante o exposto, indefiro a tutela de urgência. De fato, a questão necessita de maiores esclarecimentos e de um mínimo contraditório, recomendando, pois, que, antes de restringir o direito do Réu bem como de eventuais consumidores, seja oportunizada a apresentação de defesa nos autos. Assim, INDEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR RECURSAL. Intimem-se para a ciência da presente decisão. Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se. Brasília, 27 de novembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator